Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714611-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIANE PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por ELIANE PINHEIRO DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento no 0704077-76.2023.8.07.0020, que negou a limitação ou suspensão dos descontos dos empréstimos contraídos pela autora. (Id 152390571, na origem). Em suas razões recursais (ID 45863439), a agravante sustenta, em suma, que o presente Agravo difere do julgamento em recursos repetitivos REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085) porque não se debate a legalidade dos descontos de mútuo diretamente em conta corrente, a aplicação do limite percentual para empréstimos em consignação aos empréstimos com desconto em conta corrente, ou a revisão judicial de cláusulas contratuais favoráveis ao consumidor. Alega que o objetivo é obter uma tutela antecipada para proteger o mínimo existencial da devedora superendividada, em conformidade com a proteção do consumidor estabelecida pela Lei n. 14.181/2021, que trata da prevenção e do tratamento do superendividamento. Pontua que moveu uma Ação de Repactuação de Dívidas com base no artigo 104- A do CDC, objetivando limitar os empréstimos concedidos pelos agravados a um máximo de 30% de desconto sobre seu salário, e que a ação foi motivada pela alegação de que o superendividamento viola o princípio da dignidade da pessoa humana. Argumenta que é servidora pública e sua única fonte de renda é o seu salário proveniente de sua aposentadoria, e atualmente sua renda mensal bruta é de R$ 10.771,57, porém após os descontos compulsórios e as parcelas de empréstimos consignados resta R$ 4.864,81, e ao ser depositado em sua conta sofre mais descontos, como os empréstimos públicos em conta corrente, cartão de crédito, e o cheque especial, ressalta que sua licença prêmio também está comprometida, não restando nada para sua subsistência. Entende que a tutela pleiteada está em comum acordo com o artigo 300 do CPC, o qual estabelece os critérios para a concessão de medidas de urgência, que incluem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Ao final, requer que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a limitar os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido do agravante, bem como que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos ao menos até a realização da audiência de conciliação e que os mesmos abstenham de inserir o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, sob pena de incidência de multa diária, nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo para que a decisão agravada seja reformada. Sem preparo, em razão da gratuidade deferida na origem pela decisão ora agravada. É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela recursal vindicada. Isso porque, não se vislumbra a probabilidade do direito, uma vez que a Lei 14.181/21, que trata sobre o superendividamento, estabelece um rito especial, cuja primeira etapa visa a realização de audiência conciliatória com a presença dos credores, na qual a consumidora apresentará proposta de plano de pagamento. Observa-se que, na decisão ora agravada, o Juízo de origem determinou a designação da referida audiência, e ressaltou que: “Da análise dos autos, em uma cognição sumária, não se verifica ilegalidade que justifique a limitação ou suspensão dos descontos, especialmente considerando que os empréstimos foram livremente contraídos pelo autor. Ademais, ressalto que o objetivo do processo de repactuação de dívidas, nos termos do art. 104-A, do CDC, é encontrar um plano de pagamento que adéque os interesses de ambas as partes, preservando o mínimo existencial do devedor e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas, razão pela qual os descontos não podem ser suprimidos sem o devido contraditório, conforme pedido pela parte.” - g.n. Neste contexto, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada, restando ausentes, portanto, os elementos autorizadores da tutela pretendida. Outrossim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Desnecessária a intimação para apresentação de contrarrazões, ante a ausência de citação dos réus no feito de origem. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora